Tribunal: TJES
Processo: 0007565-47.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007565-47.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WILLIAM SANTANA DOS SANTOS COSTA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE
EFETIVAMENTE DETECTADA – VIOLAÇÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA ÁRVORE ENVENENADA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A decisão judicial contida às fls. 147/151 dos autos norteou determinação para que fosse efetivada busca e apreensão em domicílios de pessoas diversas do apelado, sendo certo que na sobredita ordem judicial deveria conter maiores detalhamentos para que não fosse invadido domicílio diverso, de forma ilegal, como se efetivou em desfavor do apelado.

- Aferida a violação ilegal ao domicílio, é de se registrar que somente evento anterior que sugestionasse o cometimento de delito no local, em estado de flagrante, poderia respaldar a abordagem, ou até mesmo a permissão do morador, mas também não fora estes os panoramas delineados nos autos.

- A Carta da República destaca claramente, no art. 5º, inciso XI, que
“
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

- O direito à inviolabilidade do domicílio não protege apenas o alvo de uma atuação policial, mas todo o grupo de pessoas que residem ou se encontram no local da diligência e no seu entorno.

- O art. 157 do Código de Processo Penal preceitua que: São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. §1º – São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

- A propósito,
“a essência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (melhor seria dizer venenosa, tradução da fruits of the poisonous tree doctrine, de origem norte-americana), consagrada no art. 5º, LVI, da nossa Constituição da República, repu
dia as provas supostamente lícitas e admissíveis, obtidas, porém, a partir de outra contaminada por ilicitude original. Por consequência, são inadmissíveis também as provas derivadas da conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de substâncias entorpecentes no interior da residência. Não se pode, evidentemente, admitir que o aleatório subsequente, fruto do ilícito, conduza à licitude das provas produzidas pela invasão ilegítima”.
(AgRg no HC n. 817.141/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

2.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO – MÉRITO:

Como relatado, cuidam os autos de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JU
ÍZA DE DIREITO
DA
2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/
ES
,
que, em síntese, implementou a absolvição do ora apelado,
WILLIAN SANTANA DOS SANTOS COSTA
, quanto a imputada prática do delito de tráfico de drogas, eis que reconhecida a prova ilícita que ensejou a prisão e seus reflexos, decorrente da ofensa a inviolabilidade do domicílio.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que a busca na residência do apelado estava respaldada por ordem emanada do Poder Judiciário, de modo que este fato, somado às provas produzidas nos autos, rendem ensejo a condenação no caso concreto.

Pois bem. Em que pese os respeitáveis argumentos sustentado pelo Parquet, analisei detidamente os autos e entendo que sentença não merece retoques.

A denúncia apresentada em desfavor do recorrente se perfectibilizou com a seguinte narrativa:

“
(...)

Segundo o Inquérito Policial em anexo, na manhã de 29 de março de 2019, por volta das 07:00 horas, Policiais Civis em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar, dirigiram-se até a Rua Jabuticabeira, no Bairro Jaburuna,
Vila Velha
.

Consta dos autos que os Policiais Civis adentraram no prédio, local do cumprimento do respectivo Mandado, e subiram até o terceiro andar, e em buscas realizadas, nada de ilícito foi encontrado.

Ato contínuo a guarnição policial desceu para o segundo pavimento do Edifício, local onde o denunciando Willian Santana dos Santos Costa
re
side, e, ao ser indagado acerca da existência de substâncias ilícitas no local, o denunciando levou os Policiais Civis até um dos cômodos, mostrando-os um armário.

Ao verificarem o que havia no interior do referido armário, os Policiais Civis lograram êxito em encontrar e apreender 01 (uma) balança de precisão marca "Pocket Scale", inúmeras sacolas de tamanho pequeno comumente utilizadas para o embalo e comercialização de substâncias ilícitas, além de 02 (duas) porções de "maconha".

Pelas circunstâncias, toda substância ilícita apreendida pertencia ao denunciando e era destinada a mercancia.

Assim agindo, está o denunciando WILLI
A
N S
A
NTANA DOS SAN
TOS COSTA incurso na sanção penal domiciliada no artigo 33, da Lei 11.343/06
(...)”.

Efetivando o estudo dos autos perfilho do mesmo entendimento externado na origem, no sentido de que
a decisão judicial contida às fls. 147/151 dos autos,
norteou
determinação
para que fosse
efetivada busca e apreensão em domicílios de pessoas diversas do apelado, sendo certo que na
sobredita
ordem
judicial deveria
conter maiores detalhamentos para que não fosse invadido domicílio
diverso,
de forma ilegal, como se efetivou em desfavor do apelado.

Deveras, detecto juridicidade na argumentação defensivo no sentido de que “restou evidenciado que os policiais, a pretexto de realizarem busca e apreensão no prédio contido no mandado judicial, na residência específica da pessoa identificada corno RAFAEL, resolveram invadir todos os apartamentos do local, ultrapassando a autorização que tinham, o que torna ilícita a apreensão dos materiais que estavam na residência do réu, equivalendo a diligência a ingresso sem mandado de busca e apreensão, não podendo sustentar a prisão” e seus reflexos.

Aferida a violação ilegal ao domicílio, é de se registrar que somente evento anterior que sugestionasse o cometimento de delito no local, em estado de flagrante, poderia respaldar a abordagem, ou até mesmo a permissão do morador, mas também não fora estes os panoramas delineados nos autos.

A Carta da República destaca claramente, no art. 5º, inciso XI, que
“
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

O direito à inviolabilidade do domicílio não protege apenas o alvo de uma atuação policial, mas todo o grupo de pessoas que residem ou se encontram no local da diligência e no entorno.

E realmente conforme dispõe o art. 157 do Código de Processo Penal: São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. §1º – São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

A propósito,
“a essência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (melhor seria dizer venenosa, tradução da fruits of the poisonous tree doctrine, de origem norte-americana), consagrada no art. 5º, LVI, da nossa Constituição da República, repu
dia as provas supostamente lícitas e admissíveis, obtidas, porém, a partir de outra contaminada por ilicitude original. Por consequência, são inadmissíveis também as provas derivadas da conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de substâncias entorpecentes no interior da residência. Não se pode, evidentemente, admitir que o aleatório subsequente, fruto do ilícito, conduza à licitude das provas produzidas pela invasão ilegítima”.
(AgRg no HC n. 817.141/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

É o caso dos autos, e assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________